Tribunal: CARF
Processo: 13870.000103/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13870.000103/2005-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.185 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
USINA VERTENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
LITÍGIO INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE
OBJETO.
Não havendo discordância em relação às matérias decididas no despacho
decisório, não há lide instaurada, não há litígio a ser apreciado pela
autoridade julgadora. Assim, não se conhece da manifestação de
inconformidade por falta de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, não conhecer do Recurso
Voluntário, por ausência de litígio.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que está no acórdão recorrido:
Trata-se de Declaração de Compensação, protocolada entre 21 e 23/12/2005, utilizando
créditos da Cofins do regime não-cumulativo, decorrentes de custos, despesas e
encargos vinculados a receitas de exportação, acumulados até novembro de 2004, para
compensar débito no valor original de R$ 120.700,64.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13870.000103/2005-95
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.185 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000103/2005-95

Houve abertura de auditoria fiscal para análise deste processo e de mais outros cinco da
contribuinte, para verificar a existência ou não de créditos de PIS e Cofins sobre
exportação, dos períodos de apuração de junho a novembro de 2004.
No período abrangido por este processo, novembro de 2004, concluiu a auditoria que
“restou comprovado que no mês de novembro de 2004 está correta a compensação
efetuada pela contribuinte, tendo em vista que após a referida compensação apurou-se
um saldo” de créditos no valor de R$ 481.357,71. Propôs-se, então, o deferimento total
do pedido de compensação, no valor solicitado de R$ 120.700,54.
Despacho Decisório da DRF São José do Rio Preto acatou o apurado pela auditoria
fiscal e homologou totalmente a Declaração de Compensação apresentada.
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 17/11/2009 e em 17/12/2009
apresentou manifestação de inconformidade.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte se defende de glosas de créditos que
comprometeram as compensações solicitadas nos outros processos e não neste, em que
houve homologação total da compensação, e pede a homologação total da compensação
objeto do presente, já deferida.
Há também nos autos, à fl 786, um adendo à manifestação de inconformidade, recebido
em 18/09/2012, tratando de crédito presumido do IPI previsto na Lei n° 9.363/96,
calculado sobre PIS e Cofins incidentes sobre insumos utilizados na fabricação de
produtos para exportação.
A manifestação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no 14-46-720, de
18/11/2013, não conhecida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2004
LITÍGIO INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE OBJETO.
Não havendo discordância em relação às matérias decididas no despacho decisório, não
há lide instaurada, não há litígio a ser apreciado pela autoridade julgadora. Assim, não
se conhece da manifestação de inconformidade por falta de objeto.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega
resumidamente:
- muito embora a compensação tenha sido integralmente homologada, o pedido de
ressarcimento não foi integralmente deferido;
- nulidade do procedimento administrativo fiscal;
- regime de tributação da venda de álcool para fins carburantes;
- despesas decorrentes de adiantamento de contrato de cambio;
- rateio de insumos comuns;
- produtos que não foram considerados como insumos;
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.185 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000103/2005-95

- crédito nas aquisições de cana-de-açúcar de pessoas físicas;
- frete de produtos remetidos para depósito fechado;
- mão-de-obra paga a pessoa física.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade.
Preliminar ausência de litígio.
Constam dos autos Declaração de Compensação, em formulário, efl. 01, de
20/12/2005, em que é identificado como origem o crédito da Cofins não cumulativa, exportação,
§ 1o do art. 6o' da Lei no 10.833, de 2003. E como débito compensado, código de receita 2362,
período de apuração 11/2005, no valor de R$120.700,64. A ficha crédito da Cofins exportação
traz a informação de crédito da Cofins apurado no Mês de novembro de 2004, no valor de
R$120.700,64.
Apresenta cópia das declarações DACON e DIPJ.
A fiscalização iniciou procedimento para verificar a correta apuração dos créditos
e débitos apresentados nas declarações de compensação.
Na efls. 527 consta demonstrativo da fiscalização com valores de créditos
apurados, por mês, e utilizados nas compensações.
No início do Relatório Fiscal, efls. 578 e sgs., a fiscalização informa que em
atendimento ao MPF n° 0810700 - 2009 - 00724 -8 efetuou por amostragem os procedimentos
fiscais com vistas a verificar a regularidade dos valores constantes de pedidos de compensação, e
relaciona os processos com compensação no ano de 2004.
Afirma que no presente processo analisou o pedido de compensação de créditos
da Cofins não cumulativa, acumulados no final do mês de novembro de 2004. E que em função
do procedimento fiscal foi refeito os demonstrativos de apuração dos créditos de PIS e Cofins,
para o período de fevereiro de 2004 a dezembro de 2004 para a Cofins.
Ao final do relatório fiscal, efl. 545, consta que :
Com base nas planilhas elaboradas pela fiscalização, restou comprovado que no mês de
novembro de 2004, está correta a compensação efetuada pela contribuinte, tendo e em
vista que após a referida compensação apurou-se um saldo credor no seguinte valor:
....
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.185 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000103/2005-95

Conclui pelo deferimento total do pedido de compensação.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade onde se defende das
glosas dos créditos. A DRJ no acórdão de piso entendeu que não havia controvérsia já que a
compensação foi homologada totalmente.
Inconformada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde insurge-se não
contra a homologação total da compensação, mas sim contra o não acatamento total do pedido de
ressarcimento.
Traz que nesse processo foi emitido juízo de valor sobre a integralidade do crédito
pleiteado, e foi no despacho decisório que a recorrente tomou ciência do procedimento
administrativo que glosou despesas e reclassificou receitas. E apesar de nesse processo a
compensação ter sido homologada, o não ressarcimento total do crédito poderá ocasionar
prejuízo nas outras compensações pleiteadas.
Conforme já esclarecido, o despacho decisório homologou totalmente a
declaração de compensação objeto deste processo. E o acórdão DRJ reconheceu que não há lide:
A lide administrativo-fiscal é inaugurada com a apresentação da discordância do
contribuinte em relação a um ato ou decisão da administração tributária. No caso em
análise não houve discordância da contribuinte em relação às matérias decididas no
despacho decisório.
Não havendo conflito de interesses entre administração e contribuinte, não há lide
instaurada, não há litígio a ser apreciado pela autoridade julgadora.

Pode-se dizer que houve a extinção do processo com a resolução do mérito e
prolação de sentença que produz coisa julgada material, conforme disposto no art. 487 do CPC:
“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição;
III - homologar:
a)o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;
b)a transação;
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do§ 1o do art. 332, a prescrição e a
decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de
manifestar-se.
Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for
favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art.
485”.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.185 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.000103/2005-95

Caracterizada que a RFB expressamente concorda com a pretensão da empresa,
essa concordância é ampla, já que há concordância com o pedido de compensação protocolado
pela recorrente.
No caso, que se insurge a recorrente, quanto aos créditos não acatados, deverá
apresentar sua manifestação de inconformidade no processo próprio que não reconheceu o
pedido total de ressarcimento ou nos processos de compensação que não houve a contemplação
total do pleito.
Pelo exposto, não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital